Tribunal: TJDFT
Processo: 0745118-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. FATOS NOVOS NÃO DEDUZIDOS E DECIDIDOS NA DECISÃO OBJETO DO AGRAVO INTERNO E NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DA CONVIVÊNCIA DO FILHO COM O PAI. SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. PREJUÍZO AO BEM-ESTAR EMOCIONAL DO MENOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão recorrida.
2. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e sob esse enfoque, que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
3. Conforme o disposto nos arts. 1.583 e 1.584 do CC/02, a guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio, quando ambos os genitores tiverem aptidão para exercer o poder familiar, somente sendo elidida se tal adoção colocar em risco os interesses da criança e adolescente e “se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar”.
4. No caso concreto, o d. Juízo a quo, de forma prudente, determinou, previamente à análise do pedido de tutela de urgência - o qual visava à convivência entre pai e filho - a oitiva do Ministério Público. O referido órgão, ao se manifestar, reconheceu a plausibilidade das alegações apresentadas pelo Autor/genitor, bem como a urgência do pleito, em razão da necessidade de resguardar os direitos e interesses da criança. Na oportunidade, sugeriu um modelo de regulamentação da convivência paterna, que foi, em grande parte, acolhido pela r. decisão ora impugnada.
5. A análise das razões recursais e dos documentos acostados pela parte Agravante revela a ausência de elementos consistentes que comprovem, de forma clara e inequívoca, a necessidade de suspender a convivência paterna nos termos fixados pela instância de origem.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno não conhecido.